Tribunal: TJSP
Processo: 1501503-45.2017.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal. IPTU. Quitação do débito após o ajuizamento da demanda – Hipótese em que a exequente faz jus às verbas de sucumbência – Princípio da causalidade – Honorários e custas processuais que devem ser suportados pelo executado. Recurso provido.